Tribunal: TJBA
Processo: 8032464-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032464-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA GLEVYA FONSECA COELHO

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR SEM OPORTUNIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Glevya Fonseca Coelho, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e compensação por danos morais, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Camaçari/BA, que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de 10% das custas em cinco parcelas, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. A
A
gravante, pensionista do INSS, com renda inferior a dois salários-mínimos, alegou não ter condições de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência, e sustentou violação ao devido processo legal diante da ausência de intimação para complementação documental, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

Discute-se se é válida a decisão que indefere, de plano, o pedido de gratuidade de justiça de pessoa natural, sem que tenha sido oportunizada a juntada de documentação complementar, especialmente diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A decisão agravada contrariou o disposto no art. 99, §2º, do CPC, ao indeferir liminarmente a gratuidade da justiça sem prévia intimação para a parte comprovar sua alegada hipossuficiência.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece como nula a decisão que indefere a justiça gratuita sem permitir à parte a oportunidade de complementação probatória.

A documentação constante nos autos revela que a
A
gravante aufere renda inferior a dois salários-mínimos e está comprometida com descontos consignados, não havendo elementos que justifiquem o indeferimento do benefício.
A concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, deve observar a realidade financeira da parte, considerando seus rendimentos líquidos e despesas essenciais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

É nula a decisão que indefere, de plano, o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para complementação da prova de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8032464-52.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante
ANA GLEVYA FONSECA COELHO
e parte
Agravada

BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB